Tribunal: STF
Processo: ARE 1568966
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (i) “quanto à matéria ‘estabilidade provisória – indenização’ verifica-se que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional (Súmula n.º 369, I, desta Corte superior), de modo que as alegadas afrontas constitucionais somente poderiam se dar de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o Recurso Extraordinário” (Doc. 275, fl. 4); e (ii) incide ao caso o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF (Doc. 275, fl. 4).

No Agravo, a parte agravante alega que “o que pretende a Agravante é uma revaloração do cenário, pretensão que não encontra óbice na Súmula 279 do STF” (Doc. 277, fl. 7).

É o relatório. Decido.

A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente